Tribunal: STF
Processo: Rcl 70240
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 1000313-94.2022.5.02.0323, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
    2. O reclamante narra que, por meio da decisão impugnada, o Tribunal Superior do Trabalho descumpriu a ordem de suspensão dos processos exarada por este STF e reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, com fundamento na afirmação genérica de culpa.
 
    3. Noticia que sua condenação se deu em razão de a empresa prestadora de serviços não ter efetuado o pagamento dos salários dos empregados, o que configuraria adoção da responsabilidade subjetiva.
 
    4. Alega que a responsabilidade subsidiária foi reconhecida e ratificada, sem que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região tenha se manifestado sobre a questão do ônus da prova da comprovação da culpa, ou ausência de fiscalização e, ainda que não foi enfrentada, seja pelo Juízo de 1º Grau, seja pela Turma julgadora no TRT, mesmo após opostos embargos de declaração.
 
    5. Sustenta, em síntese, que a responsabilização automática e objetiva da Administração Pública contradiz o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, exarado nos julgamentos dos paradigmas apontados.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação trabalhista de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
    12. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
    13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
    14. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
    15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
    16. No processo de origem, a 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos julgou procedentes em parte os pedidos iniciais da ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, para condenar o ente público, de forma subsidiária, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 17, p. 256-257; grifos e destaques do original):
 
“(...) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SEGUNDO RECLAMADO  
Extrai-se dos autos que a reclamante foi contratada na função de recepcionista pela primeira reclamada para prestar serviços à Prodesp. Incontroverso que o segundo reclamado se beneficiou do labor prestado pela reclamante em decorrência de contrato de prestação de serviços juntado aos autos, o fato se amolda ao entendimento inscrito nos itens IV e V da Súmula 331 do TST.  
Importa ressaltar que a responsabilidade que se atribui ao tomador de serviços independe do vínculo de emprego e tem por fundamento a regra geral de responsabilidade civil que estabelece que quem, de qualquer modo, contribui para violação do direito responde pelos danos gerados, cujo amparo legal se encontra na interpretação sistemática dos artigos 186, 927 e 942 do Código Civil, bem como nos artigos 9º e 455 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
A realização de licitação regular não isenta o ente público tomador de serviços da responsabilização subsidiária, haja vista que não se está aqui a tratar de culpa in eligendo, mas sim de culpa in vigilando, decorrente da falha no dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela prestadora de serviços. 
Ao terceirizar os seus serviços, o ente público é obrigado a fiscalizar a prestadora para que sejam cumpridas a tempo e modo as obrigações contratuais e quitados os encargos trabalhistas decorrentes da execução do contrato (art. 58, III e art. 67 da Lei 8.666/93); não o fazendo, ou fazendo de forma ineficiente, incorre em culpa in vigilando e atrai sua responsabilização subsidiária. 
Nesse sentido, o julgamento da ADC 16, ao declarar a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, com efeito vinculante, apenas vedou a responsabilização automática ou presumida da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização. Porém, não se vedou o reconhecimento de responsabilidade subsidiária em casos em que fica constatada a culpa in vigilando do Poder Público. 
Na mesma linha de ideias, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 760.931/DF, com repercussão geral (Tema 246), firmou a seguinte tese: 
"O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". 
É essencial, portanto, que esteja configurada a culpa do ente público. A conduta culposa não decorre, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, do mero inadimplemento dos encargos trabalhistas, mas sim da efetiva demonstração de nexo causal entre o dano causado ao empregado terceirizado e a conduta negligente do ente público no que tange à fiscalização da prestadora de serviços.  
No caso, através da documentação juntada aos autos, restou demonstrado que a tomadora de serviços falhou na fiscalização do contrato firmado, o que enseja a caracterização da culpa in vigilando e sua responsabilização subsidiária.  
Isto porque não há registro de nenhuma penalidade que tenha sido aplicada à contratada com vistas à inibir o descumprimento contratual, deixando claro que houve negligência do tomador de serviços na fiscalização do contrato.
Assim, demonstrada a culpa in vigilando do ente público quanto ao cumprimento das obrigações contratuais da prestadora de serviços, impõe-se declarar sua responsabilização subsidiária quando aos créditos decorrentes desta demanda, razão pela qual JULGO PROCEDENTE o pedido. 
Desde logo, imperioso ressaltar ainda que não há previsão legal para a concessão de benefício de ordem entre os responsáveis de uma mesma categoria, de forma que não é necessário em caso de não cumprimento da sentença pela primeira reclamada direcionar a execução contra os seus sócios, para, somente após atingir o segundo reclamado. 
Por fim, registre-se que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, como dispõe o item VI da mencionada súmula, o que alcança a inclusive eventuais multas aplicadas em decorrência do atraso/não pagamento das verbas rescisórias ou do descumprimento de normas coletivas. (...)”
 
    17. A 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação subsidiária do ora reclamante, conforme os seguintes trechos (e-doc. 18, p. 22; grifos e destaques do original):
 
“(...) Da responsabilidade subsidiária. Verbas rescisórias 
É incontroverso, nos autos, que a segunda reclamada firmou contrato de terceirização com a primeira, bem como que o reclamante prestou serviços em seu favor. Em tais circunstâncias, entende este Relator que a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada decorre de previsão legal expressa, conforme artigo 5º-A, §5º, da Lei nº 6.019/74, introduzido pela Lei nº 13.429/17, de caráter especial e de aplicação imediata aos contratos de trabalho vigentes à época da sua edição. 
Saliente-se, por oportuno, que a responsabilidade da tomadora de serviços é ampla e deve compensar todo o prejuízo causado ao obreiro, abarcando, assim, todas as parcelas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, inclusive multas e penalidades por descumprimento da legislação trabalhista. Inteligência da Súmula nº 331, VI, do C. TST. 
Correta, portanto, a r. sentença, ao determinar a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, pelos títulos objeto da condenação. 
Nego provimento. (...)”
 
    18. O Regional da 2ª Região negou seguimento ao recurso de revista interposto, nos seguintes termos (e-doc. 18, p. 71-73):
 
“(...) Responsabilidade Solidária / Subsidiária / Tomador de Serviços / Terceirização / Ente Público. 
De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 246), a responsabilidade do ente público não pode ocorrer de forma automática e genérica. Segundo a Suprema Corte, a imputação da culpa in vigilando ao Poder Público somente prevalece nos casos em que houver deficiência/ausência da fiscalização do contrato. 
Como a questão referente ao ônus da prova, por ostentar caráter infraconstitucional, não foi abordada no referido RE nº 760.931, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, do Tribunal Superior do Trabalho, com base no princípio da aptidão para a prova e no fato de que a fiscalização constitui dever legal, concluiu ser do ente público o encargo probatório de demonstrar a observância das exigências legais no tocante à fiscalização da prestadora dos serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. 
Eis o teor da referida decisão:
(...)
Com esteio no referido precedente, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho firmou-se no sentido de que, não comprovada a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços pelo ente público, este deve responder de forma subsidiária pelos débitos trabalhistas, nos termos do item V, da Súmula 331, do TST.
Com esteio no referido precedente, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho firmou-se no sentido de que, não comprovada a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços pelo ente público, este deve responder de forma subsidiária pelos débitos trabalhistas, nos termos do item V, da Súmula 331, do TST.
Assim, estando a decisão recorrida em consonância com a atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, incide o óbice previsto na Súmula 333, do TST e no art. 896, § 7º, da CLT. 
DENEGO seguimento. (...).”
 
    19. O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, conforme os seguintes trechos (e-doc. 18, p. 145-147; grifos e destaques do original):
 
“(...) Argumenta, quanto à sua responsabilidade subsidiária, em suma, que não foi comprovada a omissão na fiscalização do contrato firmado com a empresa contratada.
Fundamenta seu inconformismo em violação dos artigos 5º, inciso II, da Constituição Federal, 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e 77, § 1º, da Lei nº 13.303/2016, além de conflito com a súmula nº 331, item V, do TST. 
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região analisou a matéria com a seguinte fundamentação:
(...)
Em resposta aos embargos de declaração interpostos pela reclamada, a Corte regional assim se pronunciou:
“Com efeito, a questão abordada pela segunda reclamada, em sua petição de embargos de declaração, relativa à sua responsabilização subsidiária, pelos créditos devidos ao reclamante, foi devidamente solucionada no v. acórdão, mediante fundamentação adequada e em conformidade com o artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigo 489, II, do CPC, inexistindo, assim, qualquer vício ou esclarecimento a ser prestado. 
A fundamentação do v. acórdão embargado é bastante clara ao consignar que, ante o contrato de terceirização celebrado entre as rés, a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada decorre de previsão legal expressa, conforme artigo 5º-A, §5º, da Lei nº 6.019/74, introduzido pela Lei nº 13.429/17, de caráter especial e de aplicação imediata aos contratos de trabalho vigentes à época da sua edição. 
Na realidade, constato que o que pretende a embargante é reexame do julgado que lhe foi desfavorável. Tal expediente, contudo, é vedado em sede de embargos declaratórios.
Saliente-se, por oportuno, que, para que se tenha por prequestionada a matéria ou questão impugnada, basta que a decisão tenha adotado, explicitamente, tese a respeito, o que é o caso dos autos. Inteligência da Súmula 297, I, do C. TST. 
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela segunda reclamada.” (págs. 36040 e 36041).
Na hipótese em análise, ao contrário do alegado pela reclamada, a matéria não foi resolvida com base no entendimento firmado por meio do item V da Súmula nº 331 do TST, tampouco no disposto nos artigos 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 ou 77, § 1º, da Lei nº 13.303/2016, inaplicáveis ao caso em análise. 
Em verdade, a Corte regional entendeu, diante da contratação realizada entre as reclamadas, de trabalho temporário na forma regida pela Lei nº 6.019/74, que a “responsabilidade subsidiária da segunda reclamada decorre de previsão legal expressa, conforme artigo 5º-A, §5º, da Lei nº 6.019/74, introduzido pela Lei nº 13.429/17, de caráter especial e de aplicação imediata aos contratos de trabalho vigentes à época da sua edição” (pág. 36.040). 
Verifica-se, contudo, que a reclamada, em suas razões de recurso de revista, não se insurge quanto a tal fundamento, não impugnando, ou sequer mencionando o entendimento adotado pela Corte regional, de aplicação à hipótese, da Lei nº 6.019/74. 
Desta forma, mostra-se descumprido, o inciso III do § 1º-A do artigo 896 da CLT, visto que cabe à parte impugnar “todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida”, impossibilitando o seguimento do apelo. 
Destaca-se, desde logo, que o descumprimento do requisito processual da indicação do trecho de prequestionamento não configura "defeito formal que não se repute grave" passível de ser sanado ou desconsiderado nos termos do artigo 896, § 11, da CLT, tendo em vista que a interposição de recurso não é considerada ato urgente e que a parte tem prévio conhecimento acerca dos requisitos recursais exigidos em lei e, ademais, o dispositivo em questão não se aplica à convalidação de defeito ínsito ao conteúdo ou ao teor do recurso interposto. 
Diante dos fundamentos expostos, nego provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 896, § 1º-A, incisos I e III, da CLT e no artigo 255, inciso III, aliena “a”, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. (...).”
 
    20. Por fim, em sede de agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação do ente público, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 19; grifos e destaques do original):
 
“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO III, DA CLT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS EXPENDIDOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Não se conhece do agravo porque desfundamentado, nos termos da Súmula nº 422 do TST, quando a parte deixa de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, no caso, referentes ao descumprimento do disposto no artigo 896, §1º-A, inciso III, da CLT. A agravante traz, nas razões do agravo, tão somente alegações pertinentes à caracterização da sua responsabilidade subsidiária, apresentada no recurso de revista e reiterada no agravo de instrumento, sem se insurgir contra o fundamento específico da decisão agravada, qual seja, a ausência do preenchimento do requisito contido do artigo 896, § 1º-A, inciso III, da CLT. 
Agravo desprovido.”
 
    21. Constato que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Juízo reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
    22. Vê-se, sobretudo dos trechos das decisões acima transcritas, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
    23. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
    24. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
    25. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
    26. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
    27. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revo